Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1002202-44.2023.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ADEVALDIR ALVES.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSO.
Data do Julgamento: 23/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a contagem do prazo prescricional relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como marco inicial, a data da aposentadoria do servidor público.
2. No caso, ajuizada a ação cinco anos após a data da aposentadoria, operou-se a prescrição do fundo de direito em relação ao pedido de conversão da licença-prêmio e férias em pecúnia.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002202-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEVALDIR ALVES - CPF: 029.446.798-05 (RECORRENTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023